Tribunal: STF
Processo: Rcl 94051
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Unimed Palmas Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0013874-05.2025.8.27.2700, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 7.265.
Unimed Palmas Cooperativa de Trabalho Médico narra que, no processo em referência, foi demandada em ação ajuizada pela parte beneficiária, em decorrência da negativa de cobertura de fornecimento da medicação Inebilizumabe (Uplizna) para tratamento de Neuromielite Óptica.
Discorre que o Juízo reclamado, em sede de tutela antecipada, determinou o fornecimento do medicamento não incluso no rol da ANS, baseando-se em pedido médico e suposta comprovação da eficácia científica materializada por um ensaio clínico da ANVISA, o que, segundo sustenta, é insuficiente para efeito dos requisitos assentados no paradigma, quais sejam:

“a prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; a inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); a ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; a comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível e a existência de registro na Anvisa” (e-doc. 1, p. 16).

Menciona a  Portaria SECTICS/MS nº 30 do Ministério da Saúde de 26/6/2024, enfatizando que “o medicamento Inebilizumabe (Uplizna) não foi incorporado ao SUS, e já foi avaliado por NATJus de diversos tribunais e não possui recomendação em razão da sua baixa eficácia” (e-doc. 1, p. 17).
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada; e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como como paradigma violado o julgamento da ADI nº 7.265, mediante a qual o Supremo Tribunal Federal, afirmando a constitucionalidade do § 12 do art. 10 da Lei nº 9656/98 – e por consequência, a não taxatividade do “rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar [da ANS]” –, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do mesmo artigo, para fixar critérios cumulativos  a serem observados por operadoras de planos de assistência de saúde na cobertura de tratamento ou procedimento não incluídos no rol da ANS, estabelecendo, também, parâmetros ao Poder Judiciário para decidir sobre a matéria, nos termos da seguinte tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.
Compulsados os autos, observo que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0013874-05.2025.8.27.2700, a autoridade reclamada, omitindo-se quanto à diretriz de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), manteve o deferimento da medida liminar para determinar à Unimed o custeio e o fornecimento do  do medicamento Inebilizumabe (Uplizna) à parte beneficiária, nos termos sumariados a seguir:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INEBILIZUMABE (UPLIZNA). DOENÇA AUTOIMUNE. NEUROMIELITE ÓPTICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I – CASO EM EXAME: 
1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED PALMAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ILDA VENANCIO CORRÊA, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Inebilizumabe (Uplizna), prescrito para o tratamento de Neuromielite Óptica, sob pena de multa diária. A operadora negou cobertura sob alegação de que o fármaco não consta no rol da ANS e não possui comprovação científica suficiente. 
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é devida a cobertura do medicamento Inebilizumabe, não incluído no rol da ANS, mas prescrito pelo médico assistente; e (ii) se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do tratamento. 
III – RAZÕES DE DECIDIR: 
3. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, deve prevalecer sobre restrições contratuais, impondo-se interpretação que privilegie a dignidade da pessoa humana e a preservação da vida. 
4. O medicamento Inebilizumabe possui registro regular na ANVISA, o que atesta segurança e eficácia, afastando a tese de experimentalidade. 
5. A Lei nº 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao rol de procedimentos da ANS, assegurando a cobertura de tratamentos não listados quando comprovada a eficácia científica e a prescrição fundamentada do médico assistente, requisitos atendidos no caso concreto. 
6. Os relatórios médicos demonstram a gravidade e progressividade da doença, bem como a ausência de resposta terapêutica a tratamentos anteriores, evidenciando o perigo de dano e a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. 
7. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 990), que admite a mitigação da taxatividade do rol em situações excepcionais para garantir o direito à saúde. 
IV – DISPOSITIVO: 
8. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que determinou à operadora o fornecimento do medicamento Inebilizumabe (Uplizna), conforme prescrição médica”. (e-doc. 5, p. 1-2).

Os embargos de declaração opostos com fito de sanar omissão relacionada aos requisitos entabulados na ADI nº 7665 foram acolhidos sem efeitos modificativos. Eis a ementa resultante do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. INEBILIZUMABE. DOENÇA AUTOIMUNE RARA. NEUROMIELITE ÓPTICA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO À LUZ DA ADI 7265 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA DE ALTO NÍVEL. FALHA TERAPÊUTICA DAS ALTERNATIVAS DO ROL COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA. DISTINÇÃO ENTRE NEGATIVA DA CONITEC (SUS) E DEVER DE COBERTURA NA SAÚDE PRIVADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA INTEGRAÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
 I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve tutela de urgência para fornecimento do medicamento Inebilizumabe (Uplizna) a paciente com Neuromielite Óptica (CID G36). A embargante alega omissão quanto aos critérios da ADI 7265 do STF, sustentando que a não incorporação pela CONITEC impediria a cobertura.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) Verificar a necessidade de integração do julgado para analisar se o caso concreto atende aos cinco requisitos fixados pelo STF na ADI 7265 para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS. 
III. Razões de decidir 
3. A integração revela o preenchimento integral dos critérios da Suprema Corte: (i) prescrição por médica especialista fundamentada na falha de tratamentos anteriores; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS para a saúde suplementar, não se confundindo a recusa orçamentária da CONITEC com óbice técnico na esfera privada; (iii) ausência de alternativa adequada no rol, comprovada por 11 anos de evolução da doença e resistência às terapias convencionais; (iv) comprovação científica de alto nível por meio do ensaio clínico N-MOmentum e aprovação por agências internacionais; e (v) registro sanitário regular na ANVISA, 
4. A documentação clínica e técnica acostada aos autos justifica a manutenção da medida para evitar danos irreversíveis (cegueira e paralisia).
 IV. Dispositivo e tese 
5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para integrar a fundamentação, sem efeitos modificativos. 
Tese de julgamento:
 “1. O preenchimento cumulativo dos requisitos da ADI 7265 autoriza o fornecimento judicial de tratamento extra-rol. 
2. A decisão da CONITEC vinculada ao SUS por critérios de custo-efetividade não impede a cobertura na saúde suplementar quando demonstrada a eficácia científica e a falha das opções de outros tratamentos listados” (e-doc. 5, p. 4-6).

Colhe-se do julgado:

“O recurso é tempestivo e cabível, razão pela qual dele conheço. No mérito, verifico que a embargante tem razão quanto à necessidade de maior detalhamento na fundamentação para adequar o julgado à orientação Processo 0013874-05.2025.8.27.2700/TJTO, Evento 58, VOTO1, Página 2 vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 7265. Assim, passo a integrar a fundamentação do acórdão, analisando minuciosamente os cinco requisitos para o fornecimento do Inebilizumabe no caso específico da embargada. 
A controvérsia sobre a cobertura de tratamentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi objeto de intensa evolução legislativa e jurisprudencial, culminando no julgamento da ADI 7265 pelo STF. A decisão, alinhada à Lei nº 14.454/2022, estabeleceu que o rol tem natureza de referência básica, admitindo-se a cobertura de procedimentos e medicamentos não listados, desde que preenchidos, cumulativamente, cinco requisitos. Este julgamento visa, portanto, aplicar tais critérios ao caso concreto.
1. Prescrição fundamentada por médico assistente habilitado
 O requisito está plenamente atendido.
 O relatório médico do Evento 1 (RELT8), subscrito pela Dra. Denise Sisterolli Diniz, detalha que a paciente sofre de Neuromielite Óptica (NMO-IgG positiva) e apresenta piora progressiva. Essa indicação foi corroborada por novo laudo especializado (Evento 60, ANEXO7) da Dra. Marina Palmeira Calil Fonseca, que atestou a urgência da intervenção devido ao risco de cegueira e paralisia. 
A prerrogativa de escolha do tratamento pertence ao profissional de saúde que acompanha o paciente, não cabendo à operadora substituí-lo em sua decisão técnica.
(...)
No presente caso, a prescrição do Inebilizumabe não foi uma escolha aleatória, mas uma decisão técnica e fundamentada, tomada por especialistas que acompanham a paciente há anos e constataram a falha das terapias convencionais. A operadora não pode, sob o pretexto de o medicamento ser extra-rol, sobrepor-se à autoridade médica, especialmente quando a saúde e a integridade física da beneficiária estão em risco iminente. 
2. Inexistência de negativa expressa da ANS ou pendência de análise (PAR) 
Não há nos autos prova de que a ANS tenha emitido decisão técnica negando a incorporação do Inebilizumabe para a saúde suplementar por falta de eficácia. 
A embargante tenta equiparar a Portaria SECTICS/MS nº 30/2024 (Evento 47, PAREC3) a uma negativa da ANS. 
Todavia, como se observa no artigo 1º de tal ato administrativo, resta demonstrado que é exclusivo da CONITEC direcionado para o Sistema Único de Saúde. 
Ademais, se baseia em critérios de custo-efetividade e impacto orçamentário que não se aplicam da mesma forma à saúde suplementar. Tal distinção é crucial no caso em tela. 
A decisão da CONITEC, embora relevante para o SUS, não pode servir, por si só, como um veto Processo 0013874-05.2025.8.27.2700/TJTO, Evento 58, VOTO1, Página 3 automático na saúde suplementar. 
A ausência de uma negativa técnica expressa da ANS, focada na eficácia e segurança para o sistema privado, deixa o caminho livre para a análise dos demais requisitos, que, como se verá, estão preenchidos.
3. Ausência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS 
A paciente comprovou um histórico de 11 anos de tratamento da patologia (Evento 1, RELT22 e Evento 60, ANEXO7). 
Os laudos médicos demonstram a falha terapêutica do Metotrexato e de corticosteroides sistêmicos, que não foram capazes de conter novos surtos inflamatórios. A inexistência de outros imunobiológicos da mesma classe ou com mecanismo de ação semelhante no rol da ANS, que sejam eficazes para o subtipo específico da doença da autora (NMO-IgG positiva), torna o Inebilizumabe a única alternativa viável para evitar sequelas irreversíveis.
(...)
A situação da embargada se amolda perfeitamente a essa tese. Após 11 anos de tratamentos infrutíferos com as opções disponíveis no rol, a indicação do Inebilizumabe não representa uma mera conveniência, mas a única esperança terapêutica restante, segundo os especialistas. A recusa da operadora, nesse contexto, equivale a negar o próprio tratamento da doença coberta pelo plano, o que configura manifesta abusividade.
4. Comprovação de eficácia e segurança baseada em evidências de alto nível 
A eficácia do fármaco não é apenas alegada, mas tecnicamente provada por estudos de alto rigor metodológico. O Evento 60 (ANEXO4 e ANEXO5) traz o ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conhecido como "N-MOmentum", publicado na revista "The Lancet", que demonstrou redução de 73% no risco de novos ataques em comparação ao placebo. Além disso, o medicamento possui aprovação de agências internacionais de referência (Evento 60, ANEXO6), como o FDA (EUA) e o EMA (União Europeia), o que cumpre o critério de evidência científica robusta exigido pelo STF.
(...)
De forma análoga, a comprovação de eficácia do Inebilizumabe não se baseia em meras alegações, mas em evidências robustas e reconhecidas internacionalmente. 
O estudo "N-MOmentum" e as aprovações pelo FDA e EMA constituem a "medicina baseada em evidências de alto nível" que a Suprema Corte exige para flexibilizar a taxatividade do rol. Tais provas evidenciam o avanço da ciência para a melhor opção terapêutica disponível para a paciente, conforme as indicações medicas já mencionadas alhures.
 5. Registro na ANVISA O requisito sanitário é incontroverso. 
O Inebilizumabe (Uplizna) possui registro válido na ANVISA sob o nº 1.0244.0026, conforme prova a Resolução-RE nº 1.587/2025 (Evento 73, RESOLUCAO2). 
O registro atesta que o Estado brasileiro já reconheceu a segurança e a eficácia da droga para comercialização e uso em território nacional. 
Desse modo, o registro na ANVISA, somado aos demais quatro requisitos demonstrados nos autos, forma o conjunto probatório que legitima a cobertura do tratamento. A recusa da operadora, portanto, viola não apenas o contrato e a boa-fé, mas a própria tese fixada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.
CONCLUSÃO A valoração conjunta das provas (Eventos 1, 47, 48, 60 e 73) demonstra que a manutenção da tutela de urgência é a única medida capaz de proteger o direito fundamental à saúde e à vida da paciente (art. 196, CF), estando em perfeita harmonia com o caráter exemplificativo do rol da ANS estabelecido pela Lei 14.454/2022 e com as condicionantes impostas pela Suprema Corte. A integração da fundamentação ora realizada supre a omissão apontada sem, contudo, alterar o resultado do julgamento original, que permanece pelo não provimento do agravo de instrumento. 
DISPOSITIVO Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito ACOLHER PARCIALMENTE apenas para integrar a fundamentação do acórdão do Evento 27, declarando o preenchimento dos requisitos da ADI 7265, sem atribuição de efeitos infringentes”  (e-doc. 4, p. 288-293).

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada determinou o fornecimento do medicamento Inebilizumabe (Uplizna), medicamento  não incluído no rol da ANS, olvidando-se da necessidade de se aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) no caso concreto,  revelando, assim, deliberação judicial cujas razões de decidir distanciam-se das diretrizes fixadas pelo STF, especialmente o item 3, “c”, da tese firmada na ADI nº 7.265:

“3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:
 (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;
 (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.

Frise-se que o deferimento judicial de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol da ANS cria a necessidade de oficiar a ANS para que seja avaliada a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.
Nesse contexto, reitero que a atuação do Poder Judiciário em demandas sobre a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS deve, sob pena de nulidade da decisão, observar obrigatoriamente as diretrizes delineadas no paradigma e os cinco requisitos objetivos e cumulativos ali definidos, a saber: 

“(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise); e (v) existência de registro na Anvisa”.

Cumpre-se destacar que a adoção dos referidos requisitos técnicos e  cumulativos para a saúde suplementar derivou, com os devidos ajustes, dos parâmetros objetivos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde na ocasião da análise dos Temas 6 e 1234 e teve como intuito garantir a necessária coerência sistêmica entre os setores público e privado, evitando que se imponham às operadoras obrigações mais amplas do que aquelas atribuídas ao próprio ente estatal e não respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise). 
 Isso porque “a  ausência de exigência cumulativa de critérios técnicos, conjugada com a obrigatoriedade de cobertura, reduz a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e amplia a judicialização, gerando efeitos agregados negativos sobre o mutualismo e o equilíbrio financeiro dos contratos”, bem como enfraquece o papel técnico e a expertise científica e regulatória da Conitec e da ANS, cujo papel é assegurar a proteção do direito à saúde e dos direitos do consumidor contra terapias ineficazes e inseguras.
 Tem-se, portanto, que o acórdão reclamado desrespeita a eficácia do precedente do STF acima delineado, deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada à cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz do paradigma.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão questionada, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão em  observância às diretrizes fixadas na ADI nº 7.265, em especial,  a consulta prévia do respectivo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, entes ou pessoas com expertise técnica.
Ficam preservados os efeitos da tutela provisória, justificada em razão do perigo de dano, a fim de evitar interrupção do tratamento, até que o direito seja reapreciado na origem.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada  para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente